Tribunal: TJBA
Processo: 8039388-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039388-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: PAULO UILIANS SOUZA DE JESUS Advogado(s): ANTONIO JORGE GONCALVES FARIAS JUNIOR AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO 1. Segundo o art. 98 do CPC, “a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. 2. É entendimento do STJ: “a declaração de pobreza, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, tem presunção 'juris tantum', podendo ser indeferida pelo magistrado, fundamentadamente. (AgRg no Ag 1259549/RJ). 3. O Juízo a quo indeferiu o pleito do Autor referente a concessão da gratuidade de Justiça, concluindo pela ausência de comprovação da hipossuficiência financeira. 3. No caso em tela, a decisão agravada não considerou adequadamente a documentação comprobatória apresentada pelo Agravante, tais como a declaração de isenção de Imposto de Renda, declaração de hipossuficiência econômica, bem assim extratos de diversos empréstimos. Além da informação de que a parte é trabalhador autônomo (marceneiro). Essa situação, a meu ver, confirma a ausência de numerário suficiente para o recolhimento das custas processuais iniciais. 4. Diante destes elementos probatórios, evidencia-se a necessidade de deferimento da gratuidade da justiça, ressaltando-se a possibilidade de sua revogação, a qualquer tempo, desde que comprovado o desaparecimento dos requisitos necessários à sua concessão. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8039388-79.2025.8.05.0000, oriundos da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador-BA, tendo, como Agravante PAULO UILIANS SOUZA DE JESUS, e, como Agravado, ITAU UNIBANCO S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, ____ de __________ de 2025 DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA